Tribunal: STF
Processo: RE 540996
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de dez dias para a sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94 (Lei que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e Territórios). Precedentes.



    1. O agravante não observou o prazo de dez dias para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.



    2. Agravo regimental não conhecido.